Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. REAÇÃO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I — Caso em exame:
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os dois réus como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II — Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição dos réus por insuficiência de provas; (ii) a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação; (iii) o reconhecimento da desistência voluntária para o réu que correu primeiro; e (iv) o prequestionamento da matéria.
III — Razões de decidir:
3. A absolvição por insuficiência de provas é inviável, uma vez que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, corroborados por imagens de câmeras de segurança e pela prisão dos acusados logo após o crime, ainda na posse do objeto subtraído.
4. Nos termos da jurisprudência dessa Corte, a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
5. É incabível a desclassificação para o crime de receptação quando há provas contundentes de que os réus foram os autores do roubo, conforme demonstrado nos autos.
6. Não se observa o elemento “voluntariedade” para fins de aplicação da desistência voluntária quando, além de haver a consumação do crime, um dos agentes emprega violência e corre após a reação da vítima, mas já com os agentes na posse do bem subtraído.
7. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV — Dispositivo:
8. Recursos desprovidos.